Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face do pronunciamento judicial id 17899330 - Pág. 6, lavrado nos seguintes termos: Corrijo de ofício o valor da causa para R$ 20.099,04, já que verificado que o apontado à inicial (R$ 43.247,04), não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, nos moldes do previsto no art. 292, § 3o, do CPC. No mais, mesmo esse juízo tendo o conhecimento de que não mais se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1622555/MG e REsp n. 1681867/RJ), intime-se a parte autora para dizer se possui interesse na conversão do feito em execução, visto que a requerida já arcou com 21 (vinte e uma) das parcelas referentes ao contrato do bem a ser buscado e as próprias dificuldades impostas ao requerido em tempos de PANDEMIA, caso o bem seja apreendido. Ressalto ainda que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei no 2513/20, que impede a justiça de determinar, durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, a busca e apreensão de bem por atraso no pagamento da parcela de financiamento, alterando o Decreto Lei 911/69. Nesta mesma oportunidade, manifeste-se o requerente sobre a possibilidade de que seja designada audiência de conciliação/mediação, já que pela experiência do juízo, nos casos que envolvem veículos particulares que já adimpliram grande parte do financiamento bancário, existem boas possibilidades de que os litigantes transacionem nessa oportunidade, devendo o juízo e o próprio poder judiciário incentivar a solução de conflitos, além de que, o próprio CPC em seu art. 139, V, estabelece que o juiz pode promover a conciliação a qualquer tempo durante o processo. Interpostos embargos de declaração, a decisão agrava foi mantida, conforme seguinte dicção (id 17899330 - Pág. 14): A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Anoto que, o juízo apenas pediu alguns esclarecimentos para decidir sobre a medida pleiteada, esta que tem repercussão econômica considerável na esfera privada das partes, mas também consequências de ordem social, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos, com o impacto da pandemia da covid-19. O pedido liminar sequer fora apreciado, muito menos, portanto, indeferido. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Intimem-se. Em suas razões recursais o Agravante alega que o advento da pandemia provocada pela Covid-19 não impede a análise e o deferimento da liminar, com base no art. 3o do Decreto Lei 911/69. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. O pronunciamento judicial que determina a intimação do autor para que manifeste eventual interesse na alteração do pedido não contém cunho decisório, uma vez que não solucionou qualquer controvérsia, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator